Tribunal: TCU
Processo: 010.173/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação com o objetivo de verificar a regularidade dos empréstimos concedidos a instituições financeiras federais mediante a emissão direta de títulos públicos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação do MPTCU, questionando a regularidade dos empréstimos concedidos pelo Tesouro Nacional a instituições financeiras federais mediante a emissão direta de títulos públicos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. firmar entendimento no sentido de que são irregulares os contratos de concessão de crédito analisados no presente processo, firmados entre a União e suas instituições financeiras controladas e realizados por meio da emissão direta de títulos da dívida pública, com vistas à realização de políticas públicas setoriais ou do aumento do capital/patrimônio de referência da instituição financeira, porquanto contrariaram os arts. 2o; 3o; 4o; 11, § 2o; e 13 da Lei 4.320/1964; 32, § 1o, II, e 36 da Lei Complementar 101/2000; e 167, I e II, da Constituição Federal de 1988; 9.3. determinar à Secretaria do Tesouro Nacional que se abstenha de proceder a emissões diretas de títulos da dívida pública em favor das instituições financeiras federais, ressalvadas as destinadas ao Banco Central do Brasil e as demais situações expressamente previstas em lei; 9.4. fixar, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, o prazo de 60 (sessenta) dias para que o Ministério da Economia, em conjunto com as instituições financeiras federais, apresentem a esta Corte de Contas cronograma detalhado de devolução, à União, dos valores recebidos em decorrência da emissão direta de títulos da dívida pública federal, de forma a viabilizar a redução do saldo da dívida pública mobiliária federal e do montante projetado de subsídios creditícios, preservando-se, em todo caso, a segurança jurídica tanto dos empréstimos já concedidos a terceiros quanto do aumento do capital/patrimônio de referência das instituições financeiras federais; 9.5. determinar à Secretaria de Macroavaliação Governamental que avalie, em processo apartado, o cronograma a ser entregue pelo Ministério da Economia; 9.6. dar ciência da presente deliberação às Presidências da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, aos Ministros de Estado da Economia, da Casa Civil da Presidência da República, à Advocacia-Geral da União, à Procuradoria-Geral da República, às Presidências do Banco Central do Brasil, do BNDES, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, do Banco da Amazônia e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 9.7. manter o grau de sigilo "reservado" das peças 25, 26, 29, 30, 31, 43, 70 e 71, pelo prazo de cinco anos, com fulcro no art. 23, inciso IV, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), c/c o art. 9o, inciso IV, § 2o, da Resolução TCU 294/2018; e 9.8. arquivar os autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.